Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018602-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.872.561-69 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 966.458.811-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUCAS SPANGNOL FELICIANO (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY TATIANE SOLANO ROSSATTI (VÍTIMA), V. A. C. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR 07 (SETE) MESES – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA DO PACIENTE –
MODUS OPERANDI
QUE REVELA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO INCREPADO, QUE, INCLUSIVE, APÓS A PRÁTICA DELITIVA, MANTEVE-SE EM FUGA POR 07 (SETE) MESES – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do crime, bem como no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por sete meses após o cometimento do crime, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que a requerimento da autoridade policial foi decretada a prisão preventiva do beneficiário, com o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por estar foragido desde a data dos fatos

Alega-se que a decisão objurgada se limitou a considerar a natureza do crime de homicídio de forma genérica e abstrata, sem fundamentação idônea. Afirma, ainda, que inexistem fundamentos por parte da autoridade coatora para decretar a prisão do paciente.

Aduz-se que somente pode decretar a prisão preventiva de alguém diante da existência concreta de fatos novos ou contemporaneidade que efetivamente justifiquem a segregação cautelar, o que não ocorreu no presente caso.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, eis que o decreto provisório é desprovido de fundamentação idônea (id. 56411496). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 56912964.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 57405993), juntando cópia integral da ação penal (id. 57405994, 57405996, 57405998, 57405950 e 57405952).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem (id. 57978039), sintetizando com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º I, III E IV) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -- PACIENTE FORAGIDO DURANTE 07 (SETE) MESES – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR DIVERSOS CRIMES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora,

sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Emerge dos autos e das informações da autoridade apontada como coatora que a prisão preventiva
do paciente foi decretada em 12 de fevereiro de 2020, contudo o mesmo só foi preso preventivamente no dia 17 de julho de 2020, após ser encontrado através do trabalho de inteligência da Policia Civil em um sítio aos arredores daquele município, na posse ilegal de arma de fogo.

Observa-se que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:

“...

Aliado ao depoimento de Nilcineia está a informação colhida pela companheira da vítima, narra com riqueza de detalhes a ação dos representados, relatando que no momento em que estava para subir na garupa da moto de Reinaldo para retornarem para casa,
Aroldo se aproximou e começou a desferir golpes de facas nas costas de Reinaldo
, que na tentativa de impedi-lo utilizou seu capacete para afastar Aroldo e que foi segurada e
arrastada por dois homens
, que inclusive apanhou deles
.

O cenário fático apresentado pela colheita dos depoimentos, aliado aos indícios de autoria das imagens gravadas no local, juntamente com a materialidade delitiva, conforme documentos que acompanham o pedido e as fotos da vítima,
morta com requintes de crueldade, tenho que decretar a prisão dos representados é medida que se impõe, pois já restou configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o "fumus comissi delicti"
.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o "periculum libertatis", noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, por se tratar de crime de imensa gravidade, em que a repercussão social na conduta criminosa dos representados, evidencia além do temor, um risco imensurável a sociedade em geral, uma vez que a vítima foi morta com requintes de crueldade, motivada por vingança.

Além do mais,
o "modus operandi" dos representados demonstram a crueldade e o
despudor em cometerem a ação criminosa em local público
, com grande movimentação de pessoas em um ambiente "familiar", amedronta e causa insegurança a toda sociedade Juarense
.

Outrossim, a medida visa garantir a segurança na aplicação da lei penal,
já que os representados estão
foragidos
, e também para a garantia da instrução processual já que com a fuga sinalizaram que não possuem intento em colaborar com a justiça no esclarecimento dos fatos
. Ainda há de se olvidar que possivelmente se
trata de um crime de vingança
e assim, vislumbro que os representados, livres, poderão dificultar na colheita de elementos probatórios da maior importância para a elucidação do caso.

Nesse toar, a liberdade dos representados, agora, atentaria concretamente contra a ordem pública e representaria descrédito na Justiça. Afinal, o comportamento dos representados sinaliza, no mínimo, desdém para os valores penais e morais tutelados, esses que quando violados, são caros à comunidade, já que a conduta imputada à eles caminha na contramão da legislação penal.

É importante ressaltar que a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que os suspeitos são protegidos pelo principio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública, e principalmente, para a garantia da aplicação da lei penal

De mais a mais, nota-se que a nova redação dada à legislação processual penal dispõe acerca da possibilidade da prisão preventiva nos casos de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Sendo assim, preenchidos os requisitos, necessário se faz a decretação da prisão dos representados. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECRETO a prisão preventiva dos acusados Aroldo Aparecido da Silva Oliveira e José Lucas Spangnol Feliciano, já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP...”
(id. 56430956)

Compulsando, atentamente, os autos verifica-se que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, e o Juízo
a quo
a decretou considerando o
modus operandi
e a fuga do paciente do local dos fatos.

Ainda, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade da conduta, pois cometeu o crime na frente de várias pessoas para engrandecer a sua reputação criminosa, bem como estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está confirmada nos autos, tal como já assentado em juízo, através do exame de corpo de delito e atestado de óbito.

O crime praticado foi gravíssimo, eis que se trata de crime contra a vida,
praticado na presença de várias pessoas, bem como o modus operandi empregado demonstram crueldade e o despudor em cometerem a ação criminosa em local público, com grande movimentação de pessoas em um ambiente familiar, amedronta e causa insegurança a toda sociedade Juarense
.

A ordem pública encontra-se ainda abalada, em virtude da gravidade da conduta, e da repercussão social, e principalmente, porque o acusado é pessoa perigosa, violenta,
que cometeu o crime na frente de várias pessoas para engrandecer a sua reputação criminosa
.

Sendo assim, o deferimento do pedido defensivo apenas incentivaria o acusado a continuar cometendo os mais diversos crimes, agora amparado com uma leniência estatal que apenas o encorajaria ainda mais, certamente provocando uma progressão criminosa.

Por fim, insta salientar que o acusado estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal
.

Demais disso,
o acusado estava na posse de arma de fogo, situação que revela a sua periculosidade, e evidenciam que o aludido não se contentara em praticar o homicídio em questão. Sim, pois se a sua intenção não fosse direcionada a incursionar ainda mais no mundo do crime, não estaria com a posse ilegal de arma de fogo
.

Nesses termos, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, eis que o acusado estava foragido, e somente foi preso após trabalho de inteligência da PJC, que logrou êxito em encontra-lo nas cercanias da cidade, na posse de uma arma de fogo.

Tal situação, por si só, enseja a manutenção de sua prisão, tal como se verifica dos seguintes julgados:

...

Demais disso, todos os fundamentos da decisão que ensejou a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, motivo pelo qual, aliado ao fato da sua prisão por posse ilegal de arma de fogo, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

No mais, ratifica-se, nesta decisão, utilizando como razões de decidir, toda a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, consoante manifestação ministerial, eis que subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP...”
(id. 56430977).

Assim, d
a leitura das decisões transcritas evidencia-se a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão cautelar, além da gravidade concreta do delito, foi decretada em razão do beneficiário ter fugido do distrito da culpa logo após o cometimento do crime e ter ficado foragido durante 07 (sete) meses.

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o pronunciado seja mantido em cárcere provisório a fim de resguardar a ordem social e garantir a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o favorecido nessa ordem é o autor do delito de homicídio a ele imputado.

Isso porque, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei

Neste contexto, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como
evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. "
(HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Ainda, observa-se através da Certidão expedida pelo órgão policial (id. 57405996, p. 8) foi dada ao beneficiário a oportunidade de comparecer à Delegacia de Polícia, na companhia de seu advogado constituído, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos. Contudo, na data marcada para sua oitiva o mesmo informou que não compareceria, o que evidencia o desinteresse do acusado em se submeter à atuação da Justiça.

Logo, há indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente pode vir a foragir do distrito da culpa (novamente) ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, reconhecendo-se assim, no caso em tela, o
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da custódia cautelar.

Não obstante o paciente responde por outras ações penais nos crimes de homicídio, furto, receptação, lesão corporal, violação de domicílio (id. 57405998, p. 6), todos em trâmite na Comarca de Juara-MT, demonstrando a periculosidade do agente frente ao meio social.

Neste contexto, não se trata tão somente da gravidade objetiva do delito, mas da possibilidade de fuga e reiteração da conduta delitiva, já que ele responde a outras ações penais e ficou foragido por meses desde o início das investigações policiais.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, as quais não podem ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Aroldo Aparecido da Silva Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020